Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (substituída por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS), em face à sentença que indeferiu a petição inicial. Na origem, a recorrente ajuizou da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FRANCISCA DAMIANA DE SOUSA SILVA (ID 41715460 / 41715465). Determinou-se o retorno do feito à instância de origem para fins de citação, nos termos do art. 331, §1o, do CPC (ID 41877631). Deferiu-se a substituição processual para fazer constar como apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (ID 47620823). Os autos foram devolvidos sem o cumprimento da diligência, “em razão da omissão da parte autora em promover os atos para esgotar os meios de citação pessoal da parte requerida” (ID 47620842). Intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se quanto ao interesse em continuar com o julgamento do recurso (ID 50236723). É o relatório. Decido. O interesse de agir está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Trata-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Ademais, é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, e não criar embaraços à sua efetivação, conforme preceitua o inciso IV do artigo 77 do CPC. Consequentemente, também deve manifestar-se sempre que lhe for dirigida a ordem judicial. No caso, os autos foram remetidos em diligência para fins de citação na forma do art. 331, §1o, do CPC. No entanto, o feito foi devolvido sem o seu cumprimento, “em razão da omissão da parte autora em promover os atos para esgotar os meios de citação pessoal da parte requerida” (ID 47620842). Nesta Instância Revisora, o recorrente também deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se quanto ao interesse na continuidade do julgamento do recurso (ID 50236723). Essas inações reiteradas do apelante inviabilizam o prosseguimento da marcha processual, porquanto o apelo não pode ser julgado enquanto a regra do artigo 331, §1o, do CPC não for atendida, sob pena de violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório (STJ/ AgRg no REsp 1313235/RS). Por se tratar de matéria de ordem pública, a análise do interesse de agir é feita em todos os momentos do processo, inclusive de ofício. Logo, o recorrente deve demonstrar que persiste interesse em continuar com o julgamento de seu recurso, quando questionado pelo magistrado. Entre as balizadas do Novo Código de Processo Civil, estão a prestação jurisdicional célere e a razoável duração do processo, que exigem a atuação em conjunto dos sujeitos processuais (artigos 4o e 6o). Em observância, não se mostra razoável a reiteração de diversos expedientes de comunicação ao apelante para que atenda ao seu dever de agir, até por falta de previsão legal. Tampouco o Poder Judiciário pode esperar ad eternum por sua manifestação para que possa finalmente julgar o recurso e, consequentemente, resolver o litígio. Se o recorrente não cumpre as decisões sem as quais não é possível julgar o seu apelo, tampouco se manifesta quando lhe é dirigida a ordem judicial, o conhecimento do seu recurso ficou prejudicado, ante a falta de sua adequação formal. Salienta-se ainda que inexiste óbice à eventual repropositura da ação, porquanto a sentença que indefere a petição inicial não faz coisa julgada material, como no caso. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e/ou prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111